Tribunal: STM
Processo: 7000194-53.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO (ART. 240, CAPUT, DO
CPM). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO CPM.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA RECORRIDA
REFORMADA. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em desfavor de um ex-
Marinheiro, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª
CJM, pela prática de crime de furto, previsto no art. 240, "caput, do CPM. O Órgão Ministerial
se insurge a respeito da dosimetria da pena que foi definida e aplicada pelo Colegiado a quo.
2. Na ocasião, o Escabinato de 1º Grau fixou a pena-base no mínimo legal, após avaliar as
circunstâncias judiciais inerentes ao art. 69 do CPM, que se mostraram favoráveis ao Réu. Em
seguida, o Colegiado a quo, após considerar a agravante prevista pelo art. 70, II, "l", do CPM, e
a atenuante da menoridade prevista no art. 72, I, do CPM, e, mesmo inexistindo majorantes e
minorantes, fixou a pena definitiva aquém do patamar mínimo legal previsto para o delito do
art. 240, caput, do CPM, que, in casu, seria de 1 (um) ano de reclusão, a teor do que dispõe o
art. 58 do CPM.
3. Saliente-se que é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em
circunstância atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa contida do art.
73 do CPM, à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
bem assim precedentes deste Tribunal e do STF.
4. Apelo ministerial a que se dá provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000194-53.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DRUMAN ALEXANDER DANTAS MACIEJEWSKI
ADVOGADOS: ANTÔNIO PACHECO NETO (OAB: BA7136), MATHEUS HONORATO DOS
SANTOS OLIVEIRA (OAB: BA49640)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença,
fixar a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, mantidos os demais termos da
Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:05:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd7f9f78
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000194-53.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: DRUMAN ALEXANDER DANTAS MACIEJEWSKI.
ADVOGADO: ANTÔNIO PACHECO NETO.

EMENTA. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO (ART. 240,
CAPUT, DO CPM). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA DEFINITIVA FIXADA
EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ATENUANTE GENÉRICA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO CPM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO DO
ÓRGÃO MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA RECORRIDA REFORMADA. MAJORAÇÃO
DA PENA IMPOSTA.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em desfavor de
um ex-Marinheiro, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 6ª CJM, pela prática de crime de furto, previsto no art.
240, "caput, do CPM. O Órgão Ministerial se insurge a respeito da dosimetria da
pena que foi definida e aplicada pelo Colegiado a quo.
2. Na ocasião, o Escabinato de 1º Grau fixou a pena-base no mínimo legal, após
avaliar as circunstâncias judiciais inerentes ao art. 69 do CPM, que se mostraram
favoráveis ao Réu. Em seguida, o Colegiado a quo, após considerar a agravante
prevista pelo art. 70, II, "l", do CPM, e a atenuante da menoridade prevista no art.
72, I, do CPM, e, mesmo inexistindo majorantes e minorantes, fixou a pena
definitiva aquém do patamar mínimo legal previsto para o delito do art. 240,
caput, do CPM, que, in casu, seria de 1 (um) ano de reclusão, a teor do que
dispõe o art. 58 do CPM.
3. Saliente-se que é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com
base em circunstância atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação
expressa contida do art. 73 do CPM, à qual se soma o teor do Enunciado nº 231
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem assim precedentes deste Tribunal
e do STF.
4. Apelo ministerial a que se dá provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo ministerial, para,
reformando a Sentença, fixar a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, mantidos os demais termos
da Sentença condenatória.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, com vista à reforma da
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6
a CJM, de 10/02/2021,
proferida na Ação Penal Militar nº 7000203-97.2019.7.06.0006, que, por maioria, condenou o ex-
Marinheiro DRUMAN ALEXANDER DANTAS MACIEJEWSKI, como incurso no art. 240, caput, c/c o art. 70,
II, "l", e art. 72, I, todos do Código Penal Militar, à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:05:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd7f9f78
reclusão, pena essa abaixo do mínimo legal (evento 1, arquivo 1).

Narra a Denúncia (Processo Originário-PO, evento 1, arquivo 1), in verbis:

"No dia 16/08/2019, por volta das 13h30, o MN WELISON dos Santos Almeida deixou
sobre a mesa da cozinha do Hotel Inema seu aparelho celular modelo ASUS 5, e foi levar
material para o mezanino. Ao retornar, deu por falta do aparelho e perguntou aos
marinheiros CARVALHO e DRUMON se tinham visto o celular, tendo recebido resposta
negativa.
Na segunda feira, dia 19/09/2019, ao verificar as imagens do circuito interno de TV,
verificou que ora denunciado havia pegado seu celular e, imediatamente, comunicou o
fato ao 1º SG PAULO CÉSAR que, no dia seguinte, interpelou o MN DRUMAN e este
confessou o furto, dizendo-se arrependido.
À p. 61, Laudo de Avaliação da res furtiva em R$ 1.501,17 (Hum mil, quinhentos e um
reais, e dezessete centavos).
Nota fiscal do aparelho na p. 77.
Escala de serviço do dia dos fatos, em ps. 71/75.
Os elementos de prova produzidos no IPM demonstram que MN DRUMAN, de maneira
livre e consciente, subtraiu para si, um aparelho celular do colega de farda, praticando
assim a conduta descrita no Art. 240 do CPM."

À época dos fatos o Acusado servia na Base Naval de Aratu (Salvador - BA).

A Denúncia foi recebida por Decisão datada de 19/12/2019 (PO, evento 1, arquivo 2).

O Acusado foi regularmente citado em 28/01/2020, ocasião em que informou que seria assistido por
Advogado constituído, Dr. Antônio Pacheco Neto (PO, evento 15).

Em audiência realizada em 27/02/2020, foram inquiridos o MN WELISON DOS SANTOS ALMEIDA,
Ofendido, e as seguintes testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense: SGT PAULO CÉSAR JESUS
SOUZA; CB PABLO FELIPE DE JESUS DIAZ; MN DIEGO DA COSTA DOS SANTOS; e MN PEDRO PHILIPE
SANTOS DE CARVALHO (PO, eventos 39, 41 e 42).

Consta dos autos que o Acusado foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha, por término do tempo de
serviço, a contar de 01/03/2020, conforme informação da Base Naval de Aratu, constante do evento 92
do processo originário.

A testemunha defensiva GABRIEL NEVES DA ROCHA foi ouvida em audiência realizada em 29/10/2020.
Na mesma audiência foi interrogado o Réu, o qual confessou a prática delitiva que lhe foi imputada na
Denúncia (PO, eventos 131, 133 e 134).

Nada foi requerido pelas Partes na fase do art.427 do Código de Processo Penal Militar (PO, evento
134).

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia, requerendo a sua procedência no
sentido da condenação do Réu pela prática do crime de furto, previsto no art. 240, c/c o art. 70, inciso
II, alínea "l", ambos do CPM (PO, evento 137).

Por seu turno, a Defesa, nessa mesma fase, sustentou: a) o reconhecimento e a aplicação do princípio
"in dubio pro reo", com a consequente absolvição do Réu; b) alternativamente, não sendo possível a
absolvição, que fosse aplicada a pena no mínimo legal, considerando as circunstâncias favoráveis ao
Réu, afastando-se a agravante do art. 70, II,"l", do CPM; e c) por fim, requereu o perdão da pena de
multa ou a sua aplicação no patamar mínimo, em face da situação econômica do Réu (PO, evento 146).

Em sessão virtual realizada em 02/02/2021 (PO, evento 151), em sustentação oral, o MPM reiterou as
Alegações Escritas e destacou que a prática delituosa estava plenamente comprovada, que o Acusado
retirou o chip e formatou o aparelho como se fosse o dono, o qual, somente dias depois do furto, após
a constatação da autoria por verificação das filmagens, admitiu o fato e devolveu o aparelho.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:05:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd7f9f78

Em seguida, a Defesa reiterou as Alegações Escritas, acrescentando que o Réu não tinha intenção de
ficar com o aparelho celular e requereu a aplicação dos §§ 1º e 2º, do art. 240 do CPM).

O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ/Mar) da Auditoria da 6ª CJM, por maioria (4x1),
julgou PROCEDENTE a Denúncia, para condenar o ex-MN DRUMAN ALEXANDER DANTAS MACIEJEWSKI,
nas sanções do art. 240, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea "l", e art. 72, inciso I, todos do CPM, à pena
definitiva de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com direito de apelar em liberdade, com o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos e com o regime inicial aberto para
eventual cumprimento de pena.

O Juiz-Militar CT FLÁVIO DE AGUIAR CHAGAS, vencido no julgamento quanto aos fundamentos da
condenação, votou nos seguintes termos: "condenava o acusado à pena definitiva em 9 meses e 18
dias de detenção, com direito de apelar em liberdade e a suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 anos, pelo artigo 240, caput, c/c artigo 70, inciso II, letra l e artigo 72, inciso I, e aplicação da
atenuante prevista no § 2º do art. 240, todos do Código Penal Militar, substituindo a pena de reclusão
pela de detenção."

A Sentença foi assinada eletronicamente em 10/02/2021 (PO, evento 169).

Intimado em 11/02/2021 (PO, evento 171), o MPM, inconformado com a dosimetria da pena aplicada,
interpôs Recurso de Apelação na mesma data (PO, evento 176), e, em suas Razões (evento 1),
sustenta, em síntese, in verbis:

"Embora tendo reconhecido que a autoria e a materialidade dos fatos restaram
devidamente comprovados e que presente a agravante do apelado ter cometido o delito
estando de serviço (art. 70, II, "l", do CPM), o E. Conselho de Justiça, ao invés de
compensar a agravante com a citada atenuante da menoridade, calculou como se
fossem causas de aumento e diminuição de pena, onde primeiro se aplica o aumento
para depois aplicar-se a diminuição.
É cediço que as circunstâncias judiciais e legais previstas nas 1ª e 2ª fase da aplicação
da pena não tem o condão de fixar a pena abaixo do mínimo legal do tipo penal. É o que
se infere da súmula n° 231 do STJ, in verbis: "a incidência de circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Ante o exposto, requer o Ministério Público Militar seja conhecido e provido o presente
recurso de apelação para reformar a sentença e corrigir o "quantum" da pena aplicada e
condenar o apelado nas sanções do "caput" do art 240 do CPM, conforme pedido da
denúncia."

A Defesa, intimada em 17/02/2021, não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado em
02/03/2021 (PO, eventos 179 e 185).

Em Contrarrazões recursais (evento 1, arquivo 2), a Defesa contrapõe-se à tese do Órgão Ministerial de
majoração da pena, sustentando, em síntese, que a Sentença recorrida não sofra reparos, em face da
fragilidade dos termos propostos pelo Apelante, eis que não há superioridade do Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ à legislação em vigência, súmula essa que não tem o caráter vinculante. Ao final, a
Defesa requer que seja desprovido o Apelo ministerial e que seja mantida a Sentença recorrida em
todos os seus termos.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelado (evento 5).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, opinou pelo provimento do Recurso, para a
reforma da Sentença vergastada, com a majoração da pena imposta, nos termos requeridos pelo MPM
(evento 7).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos presentes autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:05:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd7f9f78
É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

O Parquet Castrense, conforme o relatado, citando o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, pugna pela
reforma da Sentença condenatória para corrigir o quantum da pena aplicada, eis que, em seu
entendimento, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.

Segundo o MPM, o CPJ/Mar, ao invés de compensar a circunstância agravante "estando em serviço"
com a atenuante da menoridade, calculou como se fossem causas de aumento e diminuição de pena,
em que primeiro se aplica o aumento para depois aplicar-se a diminuição, o que teria levado a uma
indevida redução da pena abaixo do mínimo legal, que, in casu, seria de 1 ano de reclusão.

A Defesa, por seu turno, rechaça a tese do MPM e pugna pela manutenção da Sentença recorrida em
todos os seus termos.

Data máxima vênia, assiste razão ao Apelante, senão vejamos:

Inicialmente, vale destacar que o inconformismo ministerial refere-se à dosimetria da pena que foi
definida e aplicada pelo Colegiado a quo, não se vislumbrando qualquer controvérsia quanto à autoria
e à materialidade delitivas, assim como a respeito da reprovabilidade da conduta do Apelado,
conforme pode se constatar do exame dos seguintes trechos da Sentença vergastada, in verbis:

"(...) Dos autos extrai-se que no dia 16/08/2019, por volta das 13h30, o MN WELISON dos
Santos Almeida deixou sobre a mesa da cozinha do Hotel Inema seu aparelho celular
modelo ASUS 5, e foi levar material para o mezanino. Ao retornar, deu por falta do
aparelho.
No dia 19/09/2019, através das imagens das câmeras de segurança do referido Hotel, foi
verificado que o MN-RC DRUMAN Alexander Dantas Maciejewski, de forma clara, subtrai
de forma sorrateira e mesmo dissimulada o aparelho celular, modelo: ASUS 5 SELFIE
ANDROID, do MN-RM2 WELISON dos Santos Almeida, que estava em cima da bancada da
cozinha, durante seu almoço.
(...)
A conduta perpetrada pelo ex MN-RC DRUMAN ALEXANDER DANTAS
MACIEJEWSKI amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 240, caput, do
Código Penal Militar.
O furto é a subtração ou retirada de qualquer coisa ou objeto móvel, da esfera de poder
de seu dono ou possuidor, com a intenção de apoderar-se de forma definitiva. O crime é
material e instantâneo.
A ação que configura o tipo penal é o verbo subtrair, diminuir, tirar, pegar de alguém
coisa móvel, invertendo a posse da res furtiva.
Na vida militar o agir dos militares é diferenciado, deve estar pautado pela
mútua confiança, pela hierarquia e disciplina, pela boa fé, sendo elementos
indispensáveis para o convívio na Caserna. O crime imputado ao acusado foi
praticado dentro de local sob administração militar, o que indica, com toda
certeza, a ousadia de sua conduta. Houve, no caso, alto desvalor da ação.
O acusado violou os princípios básicos da convivência, da harmônica vida em sociedade,
praticando o delito, ofendendo bem jurídico tutelado pela lei penal.
Pelas provas dos autos, em especial pelas filmagens das câmeras de segurança da
cozinha da OM (evento 2 do IPM n° 7000171- 92.2019.7.06.0006), verifica-se que o
acusado pegou o celular do ofendido, que estava em cima da bancada de metal, próximo
ao micro-ondas, e colocou no bolso da calça, bem como, também se observa o momento
em que retira o celular do bolso e o esconde novamente. Apesar do ofendido ter

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:05:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd7f9f78
procurado o celular logo após sentir a falta do aparelho, perguntando entre os
colegas que estavam na cozinha, dentre eles o réu, se alguém tinha visto o
aparelho, lhe foi dito que não, inclusive pelo acusado.
No caso, restou plenamente configurado o crime de furto, uma vez que a inversão da
posse da res furtiva ocorreu. Percebe-se, assim, que o acusado teve a posse
mansa e pacífica do material subtraído, distante da esfera de vigilância do
ofendido, até a sua devolução, tendo se operado, portanto, a consumação do delito.
O bem subtraído não foi restituído voluntariamente. Identificado pelas câmeras
de segurança que o aparelho estava em posse do acusado, foi chamado pelo 1º SGT
PAULO CÉSAR que lhe perguntou a respeito do furto e acabou assumindo a autoria.
Saliente-se, por outro lado, que se a sua intenção era restituir, está não ficou
demonstrada, uma vez que tirou o chip e formatou o celular apagando os
dados do aparelho como se dono fosse, o que demonstra a sua intenção de se
apoderar do bem furtado, o que descaracteriza o furto de uso.
Caso desejasse devolver a res furtiva, o tempo foi suficiente para poder colocar no
mesmo local onde pegou ou no banheiro, ao invés disso, o guardou, declarando ter
deixado o bem no seu armário.
(...)
A instrução probatória comprovou a materialidade e a autoria do delito de
furto, sobejamente demonstrado por meio das filmagens feitas através de
câmera de segurança e que se encontram no evento 2 do IPM n° 7000171-
92.2019.7.06.0006, da prova oral e do próprio depoimento do acusado.
(...)
A prova oral produzida é concordante e harmônica em apontá-lo como autor
do delito de furto consumado.
O próprio acusado, DRUMAN ALEXANDER DANTAS MACIEJEWSKI, confessa que
cometeu o crime de furto em seu interrogatório (...).
Por fim, o acusado é imputável, estava ciente do ilícito, devendo e podendo ser exigida
conduta de acordo com o preceito proibitivo contido na norma penal, inexistindo
qualquer causa de exclusão de antijuridicidade ou culpabilidade aplicável ao caso
presente.
Fartamente comprovada a materialidade, autoria e culpabilidade no crime.
(...)". (Grifos nossos.)

Assim sendo, fica evidente que o Réu subtraiu, em local sujeito à Administração Militar, um aparelho
celular pertencente a outro militar, não restando dúvida no tocante à autoria e à materialidade
delitivas e à culpabilidade do Acusado.

Frise-se que ficou evidenciado também que o bem subtraído não foi restituído voluntariamente. O Réu,
que já havido retirado o chip e formatado o aparelho celular, apagando os seus dados como se dono
fosse, somente admitiu o fato e devolveu o aparelho depois de ter sido identificado nas filmagens
como sendo o autor do furto.

Considerando que o cerne da controvérsia objeto do presente Recurso de apelação diz respeito à
dosimetria da pena aplicada ao Réu pelo Escabinato de 1º Grau, cabe transcrever os trechos da
Sentença que se seguem, in verbis:

"Na 1ª fase, sopesando as circunstâncias do art. 69 do CPM, o acusado é primário e de
bons antecedentes, arrependeu-se e devolveu o aparelho sem danos, nas mesmas
condições, e assumiu compromisso de que pagaria o valor dos chips, pelo que fixa-se a
pena base no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão (art. 58 CPM), de acordo com o
artigo 240 do CPM.
Na 2ª fase, aplica-se a agravante genérica do artigo 70, inciso II, alínea "l" do CPM, em
razão do réu estar em serviço, aumentando-se a pena em 1/5, eleva-se a pena ao
patamar de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Ainda na 2ª fase, incide a atenuante do art. 72, inciso I, do CPM, pois o acusado era
menor de 21 anos à época do crime, diminuindo-se a pena de 1/3, fixa-se a pena em 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:05:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd7f9f78
Na 3ª fase, não havendo causa especial de aumento ou de diminuição de pena,
permanece a pena no quantum fixado, tornando-se definitiva, portanto, em 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão."

Note-se que na 1ª fase da dosimetria da pena, a teor do que dispõem os arts. 58 e 240 do CPM, fixou-
se a pena base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Já na 2ª fase, a pena base foi aumentada
em 1/5 (um quinto), em face da agravante "estando em serviço" (prevista no art. 70, II, "l", do CPM),
sendo elevada, portanto, para o patamar de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias. Ainda na 2ª
fase, tendo em vista a atenuante da menoridade relativa (Réu menor de 21 anos na data dos fatos),
prevista no art. 72, I, do CPM, a pena foi reduzida de 1/3 (um terço), ou seja, passando para 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias, que, na 3ª fase, dada a ausência de causa especial de aumento ou de
diminuição de pena, foi tornada definitiva.

Data máxima vênia, não se afigura como correta, nessa parte a r. Sentença, tendo em mente as
previsões dos seguintes dispositivos do Código Penal Militar, in verbis:

Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo
da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.

Observa-se, segundo os dispositivos citados, que a pena mínima no caso de crimes em que se comina
pena de reclusão, como ocorre no crime de furto previsto no art. 240 do CPM, é de 1 (um) ano de
reclusão.

É consabido, a teor do que dispõe o mencionado art. 73 do CPM, que o Julgador, na fixação da pena,
quando da apreciação das circunstâncias agravantes e atenuantes, deve respeitar os limites da pena
cominada ao respectivo tipo penal, ou seja, não é possível estabelecer sanção aquém ou além dos
limites mínimo e máximo da pena prevista.

Em reforço, não se pode olvidar do teor do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que, em perfeita sintonia com o art. 73 do CPM, estabelece que "a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A propósito, em relação à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal com base em
circunstância atenuante, a Jurisprudência deste Tribunal é uniforme sobre o tema, cabendo transcrever
os seguintes Arestos, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM AREA
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas provas
juntadas aos autos, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do
CPM. O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano causado
à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das ações
insculpidas no referido artigo. Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer
quantidade de drogas dentro de um local em que, corriqueiramente, os militares
manuseiam armamento bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa aos
princípios da insignificância e da proporcionalidade. No tocante à fixação da pena
abaixo do mínimo legal, pleiteado pela defesa, em face do reconhecimento da
atenuante de confissão espontânea, ressalta-se que essa pretensão vai de
encontro à súmula 231 do STJ e ao art. 73 do CPM. Recurso defensivo não provido.
Decisão unânime." (Apelação nº 7000395-79.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:05:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd7f9f78
ODILSON SAMPAIO BENZI, julgamento em 11/03/2021) (Grifos nossos);

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. ARREPENDIMENTO POSTERIOR
AFASTADO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. I - A argumentação
defensiva de incidência da atenuante do § 2º do art. 240 do Código Penal
Militar não possui respaldo. O Apelante não tinha intenção de restituir o
aparelho e escondeu a res furtiva em local de difícil localização para não ser
descoberto e incriminado. II - O Colegiado reconheceu a incidência da
atenuante da menoridade, porém ressaltou a impossibilidade de redução
aquém do mínimo legal em face da vedação do art. 73 do CPM. O fundamento
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos demais tribunais
pátrios, pelo que não merece reparo. III - No tocante à confissão espontânea, a sua
aplicação no âmbito castrense somente ocorre nos casos em que a autoria
delitiva é ignorada ou imputada a outrem, conforme se extrai da leitura do
dispositivo. Precedentes. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº
7000434-47.2018.7.00.0000, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
julgamento em 02/10/2018) (Grifos nossos); e

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. STATUS DE MILITAR.
SURSIS. ART. 59 DO CPM. APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ARRIMO
DE FAMÍLIA. 1. O art. 187 do Código Penal Militar foi devidamente recepcionado pela
Constituição Federal, sendo constitucional o delito de deserção praticado em tempo de
paz. 2. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa, desacompanhada de provas, é
incapaz de afastar a condenação pelo crime de Deserção. Incidência da Súmula n° 3
desta Corte. 3. O inciso II do art. 88 e o art. 59, ambos do CPM, não conflitam com os
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Individualização da Pena e da
Proporcionalidade, por se tratarem de opção político-legislativa criminal em que o
legislador incrementou o rigor da resposta estatal a determinados delitos considerados
de maior nocividade à hierarquia e à disciplina militares, como a deserção. 4. A
atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 72, inciso I, do CPM, não
serve à redução da pena para aquém do seu mínimo legal, nos termos do art.
73 do CPM. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000157-
52.2016.7.12.0012, Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgamento em
10/05/2018) (Grifos nossos.)

Por oportuno, vale transcrever os seguintes trechos do parecer da PGJM, cujo teor adoto como razão
adicional de decidir, in verbis:

"Como é curial sabença, o art. 73, da Lei Penal Militar, dispõe que, in verbis: "[...] Quando
a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o
juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao
crime. [...]"(grifo nosso).
Efetivamente, apesar de ter sido considerada a agravante de estar o acusado de serviço
no ato da consumação da empreitada delituosa e levada em conta, como preponderante,
a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime, a
pena definitiva in casu não pode ser distinta do quantum fixado como pena-base na
medida em que corresponde à pena mínima em se tratando do delito de furto, caput,
previsto no art. 240, do CPM, por força das circunstâncias judiciais do art. 69, do CPM,
que se mostraram favoráveis ao Recorrido e do que prevê o art. 73, do CPM.
Como consignado, o acima referido artigo 73, do CPM, de forma expressa, determina
que, em se tratando de agravantes e atenuantes, deverão ser respeitados os limites da
pena prevista para o tipo penal, o que equivale a dizer, data maxima venia, não ser
possível estabelecer sanção aquém ou além dos limites mínimo e máximo da pena
prevista.
(...)
A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal tampouco dá respaldo legal ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:05:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd7f9f78
decisum vergastado, como se depreende do voto referente ao Recurso Extraordinário
com Agravo nº 1253375/Sergipe, Relatora: Min. Cármen Lúcia (Data de Julgamento:
11/02/2020. Data de Publicação: 17/02/2020), in verbis:
"[...] 5. Ao julgar o mérito do Tema 158 da repercussão geral, este
Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que 'circunstância
atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal':
'AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência
apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa
especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência
reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário
improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal' (RE
n. 597.270-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.6.2009).
Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). [...]".
O ARE 1253375, acima abordado, teve a seguinte ementa, in verbis:
"[...] RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE GENÉRICA NÃO CONDUZ À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. [...]".
(Grifo nosso)
O que se mostra delineado nos autos é que o nobre Colegiado de 1º Grau aplicou,
quando da definição da dosimetria da pena, a regra inerente ao artigo 76, do Estatuto
Penal Castrense, transmutando uma atenuante genérica (menoridade) em causa especial
de diminuição de pena, sendo certo inexistirem no vertente feito quer majorantes, quer
minorantes, inclusive, como reconhecido na própria Sentença hostilizada, o que espanca
a incidência do ora referido artigo 76, do CPM.
Finalizando, oportuno realçar que, não fora o diligente recurso ministerial, espancando a
incidência da regra inerente ao art. 125 § 1º, do CPM, a prescrição da pretensão punitiva
acabaria por fulminar a prestação jurisdicional empreendida, considerando o disposto no
art. 125, VII, do CPM, considerando a data do recebimento da denúncia (19/12/2019),
considerando a data da prolação da sentença condenatória (10/02/2021), e, por fim,
considerando a menoridade do Recorrido à época da consumação da prática delitiva.
Não obstante, a majoração da pena imposta se impõe in casu, de forma a prevalecer,
como definitiva, a pena-base fixada em 01(um) ano de reclusão (art. 58 CPM), de acordo
com o artigo 240 do CPM, e levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 69, do
CPM, que se revelaram, favoráveis ao Recorrido.
Nessa toada, impende pontuar que não há que se cogitar de prescrição da pretensão
punitiva, sobretudo, como assinalado, ante o recurso ministerial a espancar a regra
prevista pelo § 1º, do art. 125, da Lei Penal Militar."

Assim sendo, considerando no presente feito a inexistência de causa especial de diminuição ou de
aumento de pena, conforme destacado na própria Sentença, não se afigura como possível estabelecer
sanção aquém ou além dos limites mínimo e máximo da pena cominada para o crime.

Saliente-se que no caso vertente constata-se a existência apenas de uma agravante (art. 70, inciso II,
alínea "l", do CPM) e de uma atenuante (art. 72, inciso I, do CPM) genéricas.

In casu, levando-se em conta tais aspectos e que as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM se
revelaram favoráveis ao Réu, a pena definitiva deve ser fixada no mínimo legal, que na hipótese dos
autos é de 1 (um) ano de reclusão.

Dessa forma, a Sentença recorrida merece ser reformada, de forma que a pena definitiva seja fixada
em 1 (um) ano de reclusão, tendo em vista os limites estabelecidos no art. 73 do CPM, que veda a
redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante genérica.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:05:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd7f9f78

Em face do exposto, dou provimento ao Apelo do MPM, para, reformando a Sentença, fixar a pena
definitiva em 1 (um) ano de reclusão, mantidos os demais termos da Sentença condenatória.